Tribunal: TCU
Processo: 016.991/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que ordenou a conversão dos autos em tomada de contas especial, desconsiderou a personalidade jurídica de empresas constituintes do consórcio contratado para a montagem eletromecânica da Usina Termonuclear de Angra 3 e determinou a realização da citação dos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Eduardo Brayner Costa Mattos e Odon David de Souza Filho em face do Acórdão 2930/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal, no que interessa aos embargantes, converteu estes autos em tomada de contas especial, desconsiderou a personalidade jurídica de empresas constituintes do consórcio Angramon e determinou a realização da citação em processo a ser constituído, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.